Tribunal: TJDFT
Processo: 0004044-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS HARMÔNICOS AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. O magistrado é o destinatário da prova. Não se mostrando a realização de perícia imprescindível ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias, notadamente porque não houve demonstração efetiva ou potencial de prejuízo à defesa.

3. O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos ao crime de estupro de vulnerável.

4. Nas infrações contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas é suficiente para embasar a procedência da pretensão deduzida na representação.

5. Recurso conhecido e desprovido.